Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Prova da materialidade e da autoria devidamente comprovada por meio de prova robusta, coesa e harmônica.
3. A palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
5. Recurso conhecido e não provido.